Tribunal: TJMT
Processo: 1012409-07.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012409-07.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[GABRIEL CARRIJO JANZEN BERG - CPF: 052.238.601-60 (RECORRENTE), KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - CPF: 593.571.691-72 (ADVOGADO), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO E CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – JUNTADA DE ÁUDIO COMPROVA A CONTRATAÇÃO – PARCELAMENTO DO DÉBITO COM CONFIRMAÇÃO DOS DADOS PESSOAIS - IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DO ÁUDIO JUNTADO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E ORIGEM DOS DÉBITOS – INSCRIÇÃO DEVIDA - LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito, mediante a juntada de áudio relativo à contratação e o parcelamento do débito em aberto, no qual o consumidor confirma dados pessoais, com impugnação genérica do áudio,
de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial, inclusive em relação à condenação por litigância de má-fé, em razão da alteração da verdade dos fatos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial e condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé (9%) sobre o valor da causa, custas processuais e honorários advocatícios (R$2.000,00), ante a comprovação da contratação e da origem dos débitos mediante a juntada de áudio, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, forte no art. 487, I da lei no 13.105/2015, opino pelo
JULGAMENTO IMPROCEDENTE:

I-
Do pedido da Requerente, ante a comprovada relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, sendo incabível a indenização por danos morais.

II-
Condeno ainda, a parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, da lei no 13.105/2015), ao pagamento de multa no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais em conformidade com o art. 55 da Lei 9.099/95.

III-
Por fim, fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), verba que será paga em benefício dos procuradores da Requerida.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, com o argumento de que a promovida não apresentou qualquer prova cabal que seja possível de comprovar a existência de relação contratual, pois o áudio juntando não comprova a contratação.

Requereu a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial, com a declaração da inexistência do débito e a condenação da parte promovida ao pagamento da indenização por dano moral e a exclusão da condenação por litigância de má-fé.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que restou comprovada a relação jurídica por meio do áudio juntado nos autos.

Comumente esta magistrada, diante da impugnação do áudio juntado, quando não fornecidos maiores dados, entende pela complexidade da causa e pela extinção do processo por necessidade de perícia de voz, o que não se faz necessário no presente caso.

No caso em apreço, as peculiaridades autorizam a manutenção da improcedência da pretensão inicial, inclusive quanto à litigância de má-fé. Isso porque, apesar da parte promovente negar a relação jurídica na inicial, no áudio juntado fornece dados pessoais, como nome completo, data de nascimento, pugna pelo parcelamento da dívida do cartão de crédito a ser pago em 03 (três) parcelas, toma conhecimento das condições do parcelamento, tira dúvidas e, ao final, concorda com o parcelamento do valor devido, de modo que a comprovação do pagamento é ônus do consumidor.

Por sua vez, a parte promovente na impugnação e em sede recursal se limitou a alegar que não houve juntada de contrato e que o áudio juntado não comprova a contratação.

Desse modo, havendo a comprovação da contratação, mediante a juntada de áudio em que a parte promovente confessa a relação jurídica bem como formaliza o parcelamento do débito em aberto, a improcedência da pretensão se impõe, devendo a sentença ser mantida.

Havendo a alteração da verdade dos fatos, acertada a sentença quanto à condenação ao pagamento da multa por litigância de má fé, dessa forma, não há que se falar em exclusão condenação, pois a litigância de má-fé é pena e independe da situação de hipossuficiência.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020